Tribunal: TJSP
Processo: 1041006-70.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES – PROCESSO DE DÚVIDA – ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – REGISTRO RECUSADO – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – APELO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. A interessada, irresignada com a r. sentença que confirmou a desqualificação registral, busca sua reforma, com vistas ao registro da escritura pública de inventário e partilha. 2. Não se conforma a recorrente com a

Ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES – PROCESSO DE DÚVIDA – ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – REGISTRO RECUSADO – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – APELO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. A interessada, irresignada com a r. sentença que confirmou a desqualificação registral, busca sua reforma, com vistas ao registro da escritura pública de inventário e partilha. 2. Não se conforma a recorrente com a exigência de retificação do título, considerando acertada a atribuição de quinhão à ex-mulher de um dos herdeiros, escorando-se no princípio da saisine e no regime de bens do casamento, desfeito posteriormente à sucessão.
II. Questões em Discussão. 3. A controvérsia registral versa sobre o direito à herança de ex-cônjuge de herdeiro, o cabimento de atribuição de quinhão a ex-mulher, pois subsistente o matrimônio ao tempo da abertura da sucessão, celebrado sob o regime da comunhão universal de bens.
III. Razões de Decidir. 4. A comunicação dos bens causa mortis adquiridos, decorrente do regime da comunhão universal de bens, não torna o cônjuge de herdeiro titular da herança, não lhe assegura qualquer direito à herança. 5. Se o cônjuge, na posição de nora, não é sucessor, não é herdeiro, não é, enfim, coproprietário da herança, não lhe cabe ser contemplado na partilha; não é legitimado diretamente à partilha, pois o parentesco com o autor da herança se dá por afinidade. 6. A posição da nora é de meeira do herdeiro. Sucede que não há qualquer comprovação a respeito do divórcio do herdeiro, tampouco da partilha de bens do casal; nada se sabe, portanto, sobre o destino dado à meação de cada um dos cônjuges, nem quais bens couberam nos quinhões. 7. Enquanto não dissolvido o vínculo matrimonial e não feita a partilha do patrimônio do casal, não é possível a especificação do quinhão de cada um dos cônjuges. Não se sabe, por consequência, quais bens compuseram a meação de cada um. 8. In concreto, sequer é viável suavizar o rigor do princípio da continuidade, agir com pragmatismo; não há evidências mínimas da partilha dos bens do casal, de modo que não pode a nora, parente por afinidade, se habilitar diretamente como herdeira do sogro.
IV. Dispositivo. 9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A comunicação dos bens causa mortis adquiridos, decorrente do regime da comunhão universal de bens, não torna o cônjuge de herdeiro titular da herança, não lhe assegura qualquer direito à herança. 2. A nora do autor da herança, não sendo sucessora, coproprietária da herança, não é de ser contemplada na partilha; não é legitimada à partilha. 3. A sucessão legítima se restringe às pessoas expressamente listadas em lei, ou seja, não comporta ampliação, não alcança os cônjuges dos herdeiros, ainda que casados sob o regime da comunhão universal. 4. Enquanto não dissolvido o vínculo matrimonial e não realizada (trata-se de requisito cumulativo) a partilha, não é possível a especificação do quinhão de cada um dos cônjuges.
Legislação citada: CC/1916, arts. 262 e 263, XI; CC/2002, arts. 1.667, 1.668, I, e 1.784.